Tribunal: TJDFT
Processo: 0714832-41.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não conhecidos na origem, por manifesta inadmissibilidade, diante da falta de alegação, na peça recursal, de qualquer vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não interrompem o prazo recursal, acarretando, no caso, a intempestividade do recurso de apelação.
2. Apelação não conhecida.